Tribunal: STF
Processo: ARE 1366161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO—CERCEAMENTO DE DEFESA—NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA—REJEIÇÃO—INFRAÇÃO DISCIPLINAR - CARACTERIZAÇÃO - PENALIDADE DE DEMISSÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE.



    O processo administrativo instaurado em desfavor do servidor observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por conseguinte, nulidade por cerceamento de defesa.



    Não transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, aplicável à pena de demissão, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. Conforme entendimento consolidado no e. STJ "o excesso de prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito".



    Caracteriza a infração disciplinar praticada pelo servidor público, deve a autoridade competente aplicar a pena cabível, considerando, para tanto, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público.



    A aplicação de sanções, ainda que no âmbito administrativo, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator (atenuantes e antecedentes funcionais).



    A inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da aplicação da pena de demissão é situação suficiente para gerar a nulidade no processo administrativo impugnado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidosos que foram opostos pelo autor "para constar de forma expressa no dispositivo o dever do Estado de observar todos os efeitos decorrentes da declaração de nulidade da decisão administrativa" e rejeitados os que foram opostos pelo réu.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 18, 25, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se observa pelo processado o Apelante, Policial Civil, após ter sido instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar, por meio da Portaria n °089/CGPC/2010, sofreu pena de demissão, pelos seguintes fundamentos legais: 



    [...]



    Ao Autor/Apelante, então policial civil, foi imputada responsabilidade por deixar de comunicar ao Delegado responsável a apreensão de um revólver calibre 38, de propriedade de um acusado de agredir a esposa e ameaçar o restante da família com a arma. Em razão dessa omissão, o suspeito de agressão pôde prestar declarações em liberdade. A arma de fogo só foi entregue quase 20 (vinte) dias após a apreensão, sob o argumento de ter sido esquecida no interior da inspetoria de agentes.



    O Apelante alega que por esquecimento a arma de fogo apreendida foi colocada em sua gaveta e entregue apenas quando solicitada pelo delegado. 



    Não obstante, a prova dos autos demonstra realidade diversa.



    Ficou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo disciplinar que o Apelante, após ter sido encaminhado para diligência, conjuntamente com o policial Valdimir, e ter apreendido a arma de fogo de suspeito de agressão, não apenas omitiu tal apreensão ao delegado, como a negou expressamente, conforme se verifica pelos depoimentos colhidos no processo administrativo, especificamente às fls. 4251430.



    Ora, não há dúvida, assim, da intenção do Apelante de esconder a arma de fogo, porquanto, caso tivesse mesmo apenas esquecido de entregá-la ao Delegado, como faz crer em suas razões recursais, não teria negado expressamente a apreensão e, mais, solicitado por mais de uma oportunidade que a Sra. Edneia e sua filha, Tatiane (vítimas da ameaça que culminou na apreensão da arma), negassem a apreensão.



    Conclui-se, portanto, que o Apelante, na condição de policial civil, incorreu nas infrações disciplinares supracitadas, previstas na Lei da Polícia Civil.



    Registro, por oportuno, que o fato de não ter sido instaurado procedimento criminal em desfavor do Apelante, por si só, não altera o entendimento ora esposado.



    Isso porque, conforme cediço, as instâncias administrativa, penal e civil são autônomas e independentes entre si. 



    [...]



    Não obstante, cumpre analisar a proporcionalidade da pena imposta ao Apelante.



    Os arts. 151 e 152, § 2° , assim dispõem: 



    [...]



    Já o ad. 153 expressamente estabelece circunstâncias que atenuam e agravam a aplicação da pena que, no caso dos autos, devem ser consideradas, transcritas, abaixo, aquelas que se aplicam ao caso:



    [...]



    È certo que a aplicação de sanções, ainda que no âmbito administrativo, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator (atenuantes e antecedentes funcionais).



    Inclusive, cumpre salientar que o ad. 154 da Lei da Policia Civil reflete, no plano legal, a aplicação dos princípios supracitados: 



    [...]



    Com efeito, a motivação da pena é indispensável para sua validade, pois somente a partir de tal motivação é possível que o Judiciário exerça o controle de qualquer excesso legal porventura praticado pela Administração Pública.



    Logo, embora existam condutas que, em um primeiro momento, exijam a aplicação de determinada pena disciplinar, sem que haja margem discricionária para a Administração, fato é que existem situações em que é possível mitigar a vinculação da infração do servidor ao enquadramento da pena, frente á leitura conjunta dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Caso contrário, não haveria margem para se considerar, por exemplo, as circunstâncias atenuantes ou agravantes do infrator, conforme prévia previsão legal. 



    [...]



    Assim sendo, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser sopesados na aplicação da penalidade. 



    [...]



    Não obstante, em que pese constar na decisão que as atenuantes foram observadas, a meu sentir, não há proporcionalidade na pena imposta ao Apelante.



    Isso porque o documento de fls. 466 demonstra que o Apelante não possui qualquer registro disciplinar em quase 40 (quarenta) anos de serviços prestados junto a Policia Civil, lembrando que sua primeira nomeação se deu em 15/04/1 982. Referido documentos ainda apresentam referências elogiosas ao policial. 



    [...]



    Assim sendo, entendo que a sentença merece reforma, ante o reconhecimento de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, porquanto, repise-se, deixou de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da aplicação da penalidade de demissão ao servidor. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente